Tribunal: TJMT
Processo: 0050845-08.2015.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0050845-08.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Remoção]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[JOSEMARIO LISBOA DE CASTRO - CPF: 790.227.585-91 (APELADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), MARCIA LETICIA LIMA DE MATOS - CPF: 001.825.111-03 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - REMOÇÃO A PEDIDO – ACOMPANHAMENTO DE CÔNJUGE
POR MOTIVO DE SAÚDE – NECESSIDADE NÃO COMPROVADA POR MEIO DE PERÍCIA OFICIAL
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - LC 04/90 - SENTENÇA REFORMADA -

RECURSO PROVIDO.

A remoção por motivo de saúde passa a ser direito subjetivo do servidor, desde que preenchidos os requisitos legais.

Nos termos do art. 51, §1º, do Estatuto dos Servidores Públicos Estaduais (Lei Complementar nº. 04/1990), a remoção a pedido para outra localidade, por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente, fica condicionada à apresentação de laudo pericial emitido pela Coordenadoria-Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração - SAD, bem como à existência de vaga.

No caso, não ficou demonstrada a existência de vaga.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de

Recurso de Apelação Cível
interposto pelo

Estado de Mato Grosso

contra sentença proferida pelo
Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital
, que, nos autos da
Ação Comum de Rito Ordinário Com Pedido de Antecipação de Tutela

n. 0050845-08.2015.8.11.0041,
apresentado por
Josemario Lisboa de Castro
contra o
Apelante,

decidiu:
ACOLHO O PEDIDO formulado por JOSEMARIO LISBOA DE CASTRO, para condenar o ESTADO DE MATO GROSSO a realizar a remoção em definitivo do Autor para a unidade prisional de Barra do Garças-MT confirmando a tutela antecipada anteriormente deferida.

Condenou a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 3º, I, do CPC.

Insurge-se o Estado de Mato Grosso contra a r. sentença, sustentando que a remoção de servidores deve ocorrer de acordo com o interesse da Administração Pública, bem como a remoção para a Cadeia Pública de Barra do Garças não se deu em razão da necessidade do Serviço Penitenciário de Água Boa de forma que o seu pedido foi corretamente indeferido.

Pontua que, a Penitenciária de Água Boa relatou a necessidade dos serviços do Apelado, tendo em vista a reduzida quantidade de Agente Prisional nesse local.

Assevera que, a decisão administrativa de indeferimento da remoção foi proferida de acordo com a legislação vigente e devidamente fundamentada, logo, não há ilegalidades a serem sanadas.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença de primeiro grau.

Nas contrarrazões apresentada, o Recorrido rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do apelo (ID n.

22664983).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 23531488), manifestou-se pelo provimento do apelo.

Sentença não sujeita a Remessa Necessária, tendo em vista a expressa dispensa pelo Juízo singular e a ausência de recurso voluntário das partes impugnando tal tópico sentencial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 29 de outubro de 2020

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo

Estado de Mato Grosso

contra sentença proferida pelo
Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital
, que, nos autos da
Ação Comum de Rito Ordinário Com Pedido de Antecipação de Tutela

n. 0050845-08.2015.8.11.0041,
apresentado por
Josemario Lisboa de Castro
contra o
Apelante,

ACOLHO O PEDIDO formulado por JOSEMARIO LISBOA DE CASTRO, para condenar o ESTADO DE MATO GROSSO a realizar a remoção em definitivo do Autor para a unidade prisional de Barra do Garças-MT confirmando a tutela antecipada anteriormente deferida.

Extrai-se dos autos que, o Requerente, ora Apelado, é servidor pública estadual, e exerce o cargo de Agente Prisional e atualmente está lotado na cidade de Água Boa-MT.

Alegando que, está longe de seus familiares, e ainda que sua esposa é servidora do município de Barra do Garças e está sofrendo de transtorno psiquiátrico após o falecimento de seu genitor, bem como não há médicos especialistas em psiquiatria para dar continuidade ao tratamento do cônjuge, pugnou pela remoção para a cidade de Barra do Garças.

Constata-se, ainda, que, o requerimento administrativo sob o n. 392371/2015, foi indeferido conforme se verifica do ID n. 22653499.

O Juízo
a quo
, deferiu o pedido de antecipação de tutela (ID n. 22664950), e, no julgamento de mérito, determinou a remoção em definitivo do Autor para a unidade prisional de Barra do Garças-MT, confirmando a tutela antecipada anteriormente deferida.

Contra essa sentença, insurge o Estado de Mato Grosso, sustentando que a remoção de servidores deve ocorrer de acordo com o interesse da Administração Pública, bem como a remoção para a Cadeia Pública de Barra do Garças não se deu em razão da necessidade do Serviço Penitenciário de Água Boa de forma que o seu pedido foi corretamente indeferido.

Pontua que, a Penitenciária de Água Boa relatou a necessidade dos serviços do Apelado, tendo em vista a reduzida quantidade de Agente Prisional nesse local.

Pois bem.

Analisando a situação fática apresentada, tenho que a irresignação merece prosperar.

É sabido que, Poder Público tem o dever político-constitucional impostergável de assegurar a todos proteção à saúde, qualquer que seja a dimensão institucional em que atue, mormente na qualidade de empregado.

Assim, desde que, haja o preenchimento dos requisitos legais para remoção de um servidor por motivo de saúde, passa a ser direito subjetivo a sua transferência de localidade, conforme já assentado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Confira-se:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO POR MOTIVO DE SAÚDE. CABIMENTO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. LAUDO MÉDICO. SITUAÇÃO PROVISÓRIA QUE NÃO MAIS SUBSISTE.

1.
A jurisprudência deste Superior Tribunal é firme no sentido de que a remoção por motivo de saúde passa a ser direito subjetivo do servidor, de modo que, uma vez preenchidos os requisitos legais, a Administração tem o dever jurídico de promover o deslocamento horizontal do interessado dentro do mesmo quadro de pessoal.

2. Situação de risco à saúde que, embora existente no momento da concessão da liminar, não mais subsiste.

3. Segurança concedida, em parte, para ratificar a liminar anteriormente deferida.

(MS 14.329/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/9/2013, DJe 3/2/2014). [Destaquei]

Por sua vez, o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais (Lei Complementar nº. 04/1990), dispõe no art. 51, §1º, quais são os requisitos legais,
ex vi:

Art. 51 - Remoção é o deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede, observada a lotação existente em cada órgão: (“Caput” do artigo alterado pela LC nº 187, de 15/07/2004)

I - de uma para outra repartição do mesmo órgão ou entidade;

II - de um para outro órgão ou entidade, desde que compatíveis a situação funcional e a carreira específica do servidor removido.

§ 1º
A remoção a pedido para outra localidade, por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente, fica condicionada à apresentação de laudo pericial emitido pela Coordenadoria-Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração - SAD, bem como à existência de vaga
. (Inciso alterado pela LC nº 187, de 15/07/2004)

In casu, o
bserva-se nos autos que o Apelado n
ão juntou laudo pericial emitido pela Corregedoria-Geral de Perícia Medica da Secretaria de Estado de Administração – SAD, bem como
não comprovou à existência de vagas ou até mesmo a possibilidade de permuta para a UP de Barra do Garças.

Por oportuno, transcrevo parte do Ofício nº 12011/SGPEN/SAAP/SEJUDHG, acostado pelo Autor, ora Apelado no ID. 22653499) deixa claro que:

[...]

Considerando a solicitação de remoção de servidor Josemario Lisboa de Castro, Agente do Sistema Penitenciário, matrícula 232163, da Penitenciária Major Zuzi Alves da Silva para a Cadeia Pública de Barra do Garças;

Considerando que na Penitenciária de Água Boa houve inúmeras remoções de servidores, uma vez que os aprovados ingressaram nessa unidade eram em sua maioria, moradores de outras cidades e regiões.

Considerando o baixo número de servidores lotados nesse estabelecimento penal, expondo os trabalhos aos limites mínimos de segurança;

Informamos a Vossa Senhoria que esta Superintendência se manifesta desfavorável ao atendido do pleito.

[...]

Desse modo, vislumbra-se que não foram cumpridos todos os requisitos previsto no Estatuto dos Servidores Públicos.

Esse também é o entendimento desta Corte. Confira-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - REMOÇÃO DO SERVIDOR DE CIDADE DO INTERIOR PARA CAPITAL - POR MOTIVO DE SAÚDE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - LC 04/90 - SENTENÇA REFORMADA - ORDEM DENEGADA - RECURSO PROVIDO.

A remoção por motivo de saúde passa a ser direito subjetivo do servidor, desde que preenchidos os requisitos legais.

Nos termos do art. 51, §1º, do Estatuto dos Servidores Públicos Estaduais (Lei Complementar nº. 04/1990), a remoção a pedido para outra localidade, por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente, fica condicionada à apresentação de laudo pericial emitido pela Coordenadoria-Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração - SAD, bem como à existência de vaga.

No caso, não ficou demonstrada a existência de vaga.

(N.U 0048667-57.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/8/2019, publicado no DJE 20/8/2019). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL– REMOÇÃO POR MOTIVO DE SAÚDE – NECESSIDADE NÃO COMPROVADA POR MEIO DE PERÍCIA OFICIAL – AUSÊNCIA DE DIREITO LIQUIDO E CERTO - DENEGAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. “(...)
Os requisitos autorizadores da remoção por motivo de saúde (física ou psicológica do servidor ou de seus dependentes, devem ser comprovados pelo órgão médico oficial.
(...)”. (STJ – AgRg no RMS 32.635/RO, Relator Ministro Benedito Gonçalves – Órgão Julgador: Primeira Turma – Data do Julgamento 17/02/2011 – Dje 01/03/2011). Não há que se falar em direito líquido e certo quando ausente prova inequívoca quanto à necessidade da remoção para tratamento da saúde de servidor público.

(N.U 0000102-12.2014.8.11.0111, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 6/9/2016, publicado no DJE 14/9/2016). [Destaquei]

Assim, constatado que a recusa da Administração Pública em deferir o pedido de remoção, formulado pelo Autor, ora Apelado, deu-se dentro dos parâmetros de legalidade, mostra-se inviável o acolhimento da pretensão deduzida na ação Ordinária com Pedido de Tutela Antecipada, sob pena de indevida invasão do mérito administrativo. Por tais considerações, torna-se imperiosa o provimento do recurso e a retificação do ato sentencial.

Diante o exposto,
DOU PROVIMENTO
a
o Recurso de Apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
por conseguinte
RETIFICO
o ato sentencial, para

julgar improcedente o pedido formulado na inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2020